Tribunal: TJBA
Processo: 8074291-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074291-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES COSTA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO INTERMEDIADORA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E QUE REALIZA OS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO ALVES COSTA contra decisão interlocutória da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, proferida em Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela provisória. Na origem, a parte autora pleiteia a revisão de contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco Master, alegando abusividade nos encargos. A decisão agravada determinou a inclusão da ASTEBA no polo passivo, por reconhecer sua legitimidade decorrente da intermediação contratual.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia recursal reside em verificar a legitimidade passiva da ASTEBA, à luz da sua participação como interveniente na formalização e execução do contrato, notadamente mediante a averbação e desconto dos valores em folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3.A cláusula contratual apresentada revela atuação ativa da ASTEBA, autorizada a realizar descontos diretamente na folha de pagamento do autor.

4.O contracheque do agravante comprova que os descontos foram realizados pela associação, intitulados como benefício assistencial.

5.A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer legitimidade passiva de associações que intermedeiam operações de crédito e participam da cadeia de fornecimento de serviços.

6.O estreito âmbito do agravo de instrumento não comporta aprofundamento sobre o mérito, limitando-se à análise da legalidade da decisão interlocutória quanto à inclusão da parte.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A associação que intermedeia contrato de empréstimo consignado, procedendo à averbação e descontos na folha de pagamento do associado, possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda revisional. 2. A inclusão de litisconsorte necessário é compatível com a tutela provisória, nos termos da cognição sumária permitida no agravo de instrumento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074291-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CARLOS ALBERTO ALVES COSTA e como Agravada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA